Tribunal: STF
Processo: ADI 7476
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, proposta pela Associação Brasileira da Indústria de Águas Minerais – ABINAM, tendo por objeto a expressão “localizados no Estado do Rio de Janeiro”, contida no art. 22, parágrafo único, I, da Lei 2.657/1996, com as alterações promovidas pela Lei Estadual 9.428/2021, que dispõe:



    Art. 22. Ficam sujeitas ao regime de substituição tributária as operações com as mercadorias listadas no Anexo Único. 



    Parágrafo único. No que se refere às mercadorias listadas nos números 03, 39, 40 e 72 do anexo único desta lei:



    I – fica suspensa a aplicação do regime de substituição tributária nas operações de saída interna de água mineral ou potável envasada, leite, laticínios e correlatos, vinhos, vinhos espumosos nacionais, espumantes, filtrados doces, sangria, sidras, cavas, champagnes, proseccos, cachaça, aguardente e outras bebidas destiladas ou fermentadas, quando produzidos por cachaçarias, alambiques ou por estabelecimentos industriais localizados no Estado do Rio de Janeiro. 



    […] 



    ITEM   MERCADORIA



          1   AÇÚCAR;



          2   ÁGUA ADICIONADA DE AÇÚCAR     OU DE OUTROS EDULCORANTES     OU AROMATIZANTES;



          3   ÁGUA MINERAL (GASOSA OU     NÃO), NATURAL OU POTÁVEL     ENVASADA;



    Inicialmente, a entidade alega sua legitimidade ativa para a propositura da ação direta, afirmando ser entidade de classe de âmbito nacional, bem assim a existência de pertinência temática entre os objetivos estatutários e as normas impugnadas. 



    No mérito, afirma que, antes da edição da Lei Estadual 9.428/21, as mercadorias listadas nos itens 03, 39, 40 e 72 do Anexo Único do Regulamento do ICMS (Decreto 27.427/2000) submetiam-se à substituição tributária, de modo que “todas as empresas industriais se encontravam obrigadas, na qualidade de sujeito passivo por substituição, a recolher não somente o ICMS incidente sobre a sua própria operação, mas também de reter e recolher o ICMS-ST referente a toda a cadeia de circulação até o consumidor final”. 



    Com a edição da Lei 9.428/2021, todavia, o Estado teria passado a adotar dois regimes tributários nas circulações internas com as referidas mercadorias, pois, quando produzidas por indústrias sediadas no Rio de Janeiro, “ocorrerá o destaque e recolhimento apenas do ICMS normal, incidente sobre a operação própria, tendo como base de cálculo o valor negocial”, e, quando não produzidas por indústrias lá sediadas, “ocorrerá o destaque e recolhimento do ICMS normal, incidente sobre a operação própria, tendo como base de cálculo o valor negocial, bem como a retenção de recolhimento do ICMS-ST devido em relação às operações futuras até o consumidor final”. 



    Narra que, em consonância com a regulamentação veiculada pelo Decreto 48.039/2022, que disciplinou a matéria disposta na Lei 9.428/2021, a suspensão da aplicação do regime de substituição tributária seria aplicável às mercadorias produzidas “ou não” no Estado do Rio de Janeiro, mas que, em julgamento da Representação de Inconstitucionalidade, o Tribunal de Justiça local reconheceu a inconstitucionalidade da expressão “ou não”, por considerar que “o citado decreto extrapolou o seu poder regulamentar, ao repetir exatamente o disposto na lei estadual, contudo, com a alteração do final de seus termos”. 



    Nesse contexto, argumenta que a norma questionada “acaba por conferir condições distintas, relativas à substituição tributária, para estabelecimentos industriais que se encontram em situação equivalente, baseando-se, tão somente, na procedência da produção da mercadoria”, do que decorreriam violações ao pacto federativo e aos princípios da isonomia, da não discriminação baseada em procedência ou destino, da razoabilidade, da segurança jurídica, da propriedade privada, da livre iniciativa e da livre concorrência. 



    Requer a concessão de medida cautelar para suspender a expressão “localizados no Estado do Rio de Janeiro”, constante do art. 22, parágrafo único, I, da Lei 2.657/1996, com as alterações promovidas pela Lei Estadual 9.428/2021, a ser confirmada em julgamento de mérito.



    É o relatório. 



    DECIDO.



    A presente Ação Direta de Inconstitucionalidade não reúne as condições processuais indispensáveis ao seu conhecimento, pois a requerente carece de legitimidade ativa para postular em desfavor da validade constitucional dos dispositivos questionados. 



    A Constituição de 1988, alterando uma tradição em nosso direito constitucional, ampliou a legitimidade para a propositura da Ação Direta de Inconstitucionalidade, transformando-a em legitimação concorrente. Até então, somente o Procurador-Geral da República dispunha de legitimidade para deflagrar o controle abstrato de constitucionalidade de leis. Pela nova sistemática, a despeito do alargamento do rol de legitimados, esta CORTE exige, para alguns deles, a presença de requisitos adicionais para a plena caracterização de sua legitimidade. 



    Nesta linha, a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL consolidou o entendimento de que a legitimidade para o ajuizamento das ações do controle concentrado de constitucionalidade por parte de confederações sindicais e entidades de classe (art. 103, IX, da CF, c/c art. 2º, IX, da Lei 9.868/1999) pressupõe: (a) caracterização como entidade de classe ou sindical, decorrente da representação de categoria empresarial ou profissional (ADI 4294 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 5/9/2016); (b) a abrangência ampla desse vínculo de representação, exigindo-se que a entidade represente toda a respectiva categoria, e não apenas fração dela (ADI 5320 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, DJe de 7/12/2015); (c) a pertinência temática entre as finalidades institucionais da entidade e o objeto da impugnação (ADI 4722 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 15/2/2017); e (d) o caráter nacional da representatividade, aferida pela demonstração da presença da entidade em pelo menos 9 (nove) estados brasileiros (ADI 4230 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 14/9/2011).



    Sob esse enfoque, a requerente carece de legitimidade para a propositura desta ação de controle concentrado de constitucionalidade, pois não logrou demonstrar a abrangência nacional de sua representatividade, em conformidade com o critério definido pela jurisprudência da CORTE. 



    De fato, embora exista previsão estatutária indicando a atuação da entidade na defesa dos interesses “da indústria de água mineral, potável de mesa, água natural, água envasada e do termalismo, bem como de todo o ciclo produtivo no âmbito da legislação em vigor” (art. 2º, a, do Estatuto Social – doc. 17), a análise dos documentos juntados aos autos não comprova sua atuação em âmbito nacional, não se prestando, para tanto, a mera declaração formal realizada pela própria requerente, tampouco a simples indicação numérica de pretensos associados distribuídos entre os entes da Federação (doc. 3). 



    Nesse sentido, entre outras: ADI 6571 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 26/04/2021; ADI 6750 ED, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 10/09/2021; ADI 5524 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 31/08/2020; ADC 76, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 28/01/2022; ADI 5061 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe de 07/08/2018, esta última assim ementada:



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. […] AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO QUE REPRESENTA MERO SEGMENTO DA ATIVIDADE INDUSTRIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE REPRESENTATIVIDADE EM PELO MENOS NOVE ESTADOS-MEMBROS DA FEDERAÇÃO AO TEMPO DA PROPOSITURA DA AÇÃO. NORMA IMPUGNADA CUJA REPERCUSSÃO NÃO SE RESTRINGE À ESFERA JURÍDICA DOS ASSOCIADOS DA REQUERENTE. ENTIDADE QUE NÃO SE INCLUI NO ROL TAXATIVO DE LEGITIMADOS À PROPOSITURA DAS AÇÕES DE CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 103, IX, DA CONSTITUIÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. AGRAVO NÃO PROVIDO. […] 2. Esta Corte construiu três condicionantes procedimentais para a atuação das “entidades de classe de âmbito nacional” em sede de controle concentrado de constitucionalidade, a saber: a) homogeneidade entre os membros integrantes da entidade, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas; b) representatividade da “categoria” em sua totalidade e comprovação do “caráter nacional” da entidade, pela presença efetiva de associados – pessoas físicas e/ou jurídicas – em, pelo menos, nove estados-membros; e c) pertinência temática entre os objetivos institucionais/estatutários da entidade postulante e a norma objeto da impugnação. Precedentes. […] 4. A requerente não comprovou seu caráter nacional, pois não demonstrou efetiva representatividade em pelo menos nove estados-membros da Federação ao tempo da propositura da ação. Requisito cuja satisfação não decorre da mera declaração formal realizada pela própria requerente. Precedentes. […] 6. Agravo não provido.



    Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, com base no art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente